Tribunal: TJSP
Processo: 2262135-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas e associação ao tráfico – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262135-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é paciente RENATO DA
SILVA VENTURA e Impetrante DANIEL ROBERTO DE SOUZA, é impetrado
MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AVARÉ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262135-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2262135-35.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DANIEL ROBERTO DE SOUZA
Pacte: RENATO DA SILVA VENTURA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA COMARCA DE AVARÉ
'Habeas corpus' Tráfico de drogas e associação ao tráfico
Alegada ausência dos requisitos para a segregação
cautelar Inocorrência Circunstâncias pessoais do agente
e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão
Ordem denegada.
Voto no 2085
Daniel
Roberto
de
Souza,
Advogado, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em
favor de RENATO DA SILVA VENTURA, contra ato praticado pelo
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Avaré, nos autos
do processo n° 1504200-53.2020.8.26.0073, instaurado pela suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262135-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
3
drogas.
Pleiteia a concessão da liberdade
provisória, alegando ausência dos requisitos da segregação cautelar,
riscos em razão da pandemia de Covid-19, desproporcionalidade da
cautelar e excesso de prazo na formação da culpa. Subsidiariamente,
requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do
artigo 318 do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls.
137/140).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 147/153).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e
está sendo investigado pela prática, em tese, dos delitos previstos nos
artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, porque, segundo
consta, no dia 29 de outubro de 2020, por volta das 06h15min, na Rua
João Roberto Keller, no 01, Jardim Paraíso, cidade e comarca de Avaré,
trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 50,27g de
maconha e 25,7g de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262135-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
4
dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização legal ou
regulamentar.
Consta, ainda, que na mesma data,
em horário incerto, em um matagal, próximo à estrada de terra que liga
os Bairros Ipiranga e Vera Cruz, juntamente com Haroldo Alves Pereira,
o paciente trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros,
doze porções de maconha, com peso de 11.663,93g, e uma porção de
cocaína, pesando 516,96g, substâncias entorpecentes que determinam
dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização legal ou
regulamentar.
Consta, por fim, que na mesma
data e nos mesmos locais, bem como em outros não especificados nos
autos, na cidade e Comarca de Avaré, os acusados se associaram para o
fim de praticar tráfico de entorpecentes.
Por decisão de 30 de outubro de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 162/166
dos autos de origem).
Pretende o impetrante a concessão
da liberdade provisória.
No entanto, é caso de denegar o
pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262135-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
5
Inicialmente, com a devida vênia,
a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-
se inadequadas e insuficientes para garantia da instrução criminal e da
aplicação da lei penal.
Convém ressaltar que a decisão
que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias
típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma
sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao
caso concreto, que, na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu
autor.
Nem se diga haver violação na
fundamentação que, embora sucinta, expõe a base legal das medidas
cautelares e referência a decisão anterior, que impôs a custódia,
declinando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação
persistem.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262135-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
6
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262135-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
7
319 do CPP. No caso em apreço, a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos extraídos dos autos, a
gravidade
concreta
da
conduta
e
a
periculosidade do recorrente, evidenciadas
pelo modus operandi do delito, praticado em
comparsaria e violência exercida com arma de
fogo, sendo a vítima alvejada com um disparo,
circunstâncias que demonstram risco ao meio
social. Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão
processual
está
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública,
não havendo falar, portanto, em existência de
evidente
flagrante
ilegalidade
capaz
de
justificar a sua revogação. 2. Esta Corte
Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais
favoráveis do agente, como a primariedade,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela. 3. Inaplicável
medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. 4. É admitida a
fundamentação per relationem para manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262135-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
8
prisão preventiva anteriormente decretada,
quando o Magistrado singular faz expressa
remissão aos motivos da decretação em razão
da permanência das razões que a ensejaram.
5. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.” (RHC 127.896/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020 -
grifei).
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. [..] V. Eventuais condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262135-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
9
favoráveis,
como
primariedade
e
bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes
os requisitos da segregação. VI. Ordem
denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
decreto de prisão preventiva que preenche os
requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262135-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
10
indício
suficiente
de
autoria,
mais
a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
No mais, insta salientar, ainda, que
o paciente está sendo investigado pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas, que, embora seja perpetrado sem violência ou grave
ameaça à pessoa, denota grave risco à sociedade e à saúde pública,
sendo inviável, no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
Assim,
as
circunstâncias
evidenciam a perigosidade de seu autor e exigem maior prudência na
apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no
caso, recomendável a mantença da prisão cautelar, amparada pela
garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de
atos que continuem pondo em risco a paz social.
Por fim, quanto à alegação de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262135-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
11
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nessa esteira:
“Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em habeas corpus a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(STJ
-
RHC:
86333
MG
2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
Data
de
Julgamento:
12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de
Publicação: DJe 20/09/2017).
Quanto ao cenário epidemiológico,
ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março de 2020 destina-
se, especialmente, aos presos recolhidos que se encontram no grupo de
risco para infecção pelo novo coronavírus, com comorbidades pré-
existentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de
saúde a partir do contágio.
No
entanto,
não
há
dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262135-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
12
concretos a revelar algum foco do novo coronavírus nas penitenciárias
paulistas, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente
para, por si só, autorizar a concessão da liberdade provisória, em
especial quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Além disso, a Recomendação
permite a decretação ou manutenção de prisão preventiva em casos
excepcionais, o que é o caso dos autos.
Outrossim, cabe às autoridades da
saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos
estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos,
não cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Quanto ao alegado excesso de
prazo na formação da culpa, de igual modo, o pedido não merece
acolhida.
Isso
porque,
da
análise
do
processo de origem, que teve início há pouco mais de um mês, verifica-
se que já foi oferecida a denúncia e aberto prazo para apresentação de
defesa nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06.
Assim,
conclui-se
que
o
andamento processual se mantém regular e justificável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262135-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
13
Da mesma forma, o fato de ser pai
de criança menor de doze anos de idade não infirma a necessidade da
segregação, tampouco autoriza, por si só, o deferimento do benefício
previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Com efeito, não há nos autos
prova idônea da imprescindibilidade da presença do paciente nos
cuidados dos filhos menores, sendo incabível o deferimento da pretensão
deduzida.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de Avaré - SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator